Tribunal: STF
Processo: Rcl 70422
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADO PÚBLICO. COMPENSAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. ADI Nº 6.053/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Concórdia/SC, contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no Processo nº  0018059-02.2015.8.24.0023, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.053/DF.
 
    2. Narra o reclamante, em síntese, que ajuizou ação ordinária junto à origem, destinada ao recebimento de diferenças de repasse referentes ao ICMS. Relata que, quando do cumprimento de sentença, o Estado de Santa Catarina interpôs embargos à execução, suscitando que o valor devido seria menor do que o apresentado. Informa que o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando "’as partes ao pagamento de honorários advocatícios, iguais a 10% da quantia em que cada uma restou vencida até o limite de 200 salários mínimos, 8% no que superar 200 salários mínimos até o limite de 2.000 salários mínimos e 5% na faixa que superar 2.000 salários mínimos (art. 85, §§ 3º e 5º, do C.P.C.), autorizada a compensação com o crédito principal, posto que não tem natureza alimentar’".
 
    3. Informa que interpôs apelação, ante a alegação de que “seria indevida a compensação do crédito principal com os honorários advocatícios, pois estes constituem direito autônomo do advogado e apresentam caráter alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil”. Destaca que pleiteou, na ocasião, a cassação da sentença para que se realizasse nova perícia e, subsidiariamente, a reforma da sentença no ponto em que determinou a compensação de honorários com o valor principal. O pedido foi indeferido. Opostos embargos de declaração foram rejeitados. Noticia que interpôs recurso extraordinário, que foi inadmitido.

    4. Aponta divergência com o entendimento desta Corte, firmado no âmbito da ADI nº 6.053/DF, pelo qual declarado constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, ao conferir interpretação conforme aos art. 23 da Lei nº 8.906, de 1994, art. 85, § 19, da Lei nº 13.105, de 2015, e arts. 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327, de 2016, pois não autorizou a compensação dos honorários (probabilidade do direito). 
 
    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, pois não fora considerado o caráter alimentar dos honorários dos advogados públicos “assegurados, inclusive, pela Lei Complementar Municipal n. 847/2022”. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, a fim de cassar o acórdão impugnado e determinar que outro seja proferido, em consonância com a jurisprudência vinculante desta Corte.

É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, dos parâmetros fixados no julgamento da ADI nº 6.053/DF, cuja ementa tem o seguinte teor:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.
1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que 1o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio1 (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).
2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.
3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.”
(ADI nº 6.053/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/06/2020, p. 30/07/2020).


    9. Releva notar que diversas outras ADIs, versando sobre a mesma temática, receberam desfecho idêntico. Destaco as seguintes ementas:

 “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 10, XII; 49, § 2º, V; 90-A e 90-B da Lei Complementar Estadual nº 56/2005, e do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 201/2014, ambas do Estado do Piauí, que disciplinam o pagamento de honorários sucumbenciais aos Procuradores do Estado.
2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: (i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; (ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e (iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020).
3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição’.”
(ADI nº 6.159/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 25/11/2020).
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 43-§ 1º e 91 da Lei Complementar 20/1994, com redação das Leis Complementares 65/2003 e 206/2017 que dispõem sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado do Maranhão.
2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020).
3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição’.”
(ADI nº 6.166/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020).

    10. O ato reclamado, por seu turno, foi proferido nos seguintes termos (e-doc. 8; grifos nossos):
 
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM AÇÃO ORDINÁRIA INTENTADA POR MUNICÍPIO RELACIONADA À ILEGALIDADE DA RETENÇÃO DO ICMS, POR MEIO DO PRODEC. AVENTADO EXCESSO DE EXECUÇÃO, PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, ANTE O PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO ACORDADO JUDICIALMENTE EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO EMBARGADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 370 E 371 DO CPC. COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DOS REPASSES AO EMBARGADO E DA AMORTIZAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE, NO CASO. AUSÊNCIA DE NATUREZA ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. 
1. (...) o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 843.680/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06-12-2016). 
2. “(...) Municípios catarinenses beneficiários de repartição constitucional de receitas não raro conclamam adequado repasse de verbas do ente federado estadual. No ínterim atrelado ao PRODEC-Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense, chancelou-se acordo em Mandado de Segurança n. 2008.002737-8, fonte primordial de desate de inúmeros dissensos análogos que deságuam em nosso Tribunal. Na intersecção de versões alusivas ao encontro e desencontro de contas, pela égide de embargos à execução, dar-se-á a resolução do feito estribado na digladiação do ônus probante. [...]. No caso concreto, em que o Estado comprova por planilhas e documentação idônea ter feito pagamentos hígidos ao município, sobreleva percuciente cotejar os repasses, revelando-se idôneo abater &apos;valores executados já adimplidos em decorrência do acordo firmado no Mandado de Segurança&apos; (TJSC, Apelação Cível n. 0016482-23.2014.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Artur Jenichen Filho, Quinta Câmara de Direito Público, j. 09-07-2020).[...]" (TJSC, Apelação n. 0028061-65.2014.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Diogo Pítsica, Quarta Câmara de Direito Público, j. 01-12- 2022). 
3. A compensação entre os honorários fixados na impugnação ao cumprimento de sentença (ou embargos à execução) em favor do executado com parte do crédito principal do exequente está prevista nos arts. 368 e 369, do Código Civil. E, no caso, não se tratando de verba de caráter alimentar, circunstância que veda a compensação, conforme previsão do inciso II do art. 373 do CC, não há óbice à sua realização. 
HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

    11. Da leitura da decisão reclamada, extrai-se que, muito embora a autoridade reclamada tenha consentido com o pagamento dos honorários sucumbenciais aos advogados públicos, considerou legítima a compensação dos valores com parte do crédito principal. Essa conclusão, todavia, não se agasalha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente daquela constante do julgado paradigma (ADI nº 6.053/DF).

    12. Destaco, nesse sentido, o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte, na ocasião do julgamento do ARE nº 1.464.986/RS-AgR, cuja conclusão corrobora o entendimento ora perfilhado, sintetizado na seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. ADI 6053. VEDADA A COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, A ELES PERTENCENTES, COM VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRAM. 
1. No julgamento da ADI 6053, em que constei como redator para acórdão, Dje. 30/7/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou assentou a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. 
2. O referido precedente paradigma projeta os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável ao ente público pertence a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição. 
3. Assim, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais falar em compensação dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores públicos, com o valor que o ente que integram deve pagar, a esse título, para a parte adversa. 
4. Agravo e Recurso Extraordinário com Agravo providos, afastando a compensação de verba honorária estabelecida nas instâncias de origem.”
(ARE nº 1.464.896-/RS-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 21/02/2024, p. 07/03/2024; destaques acrescidos)

    13. No mesmo sentido foram as recentes decisões proferidas pela Segunda Turma desta Corte, em situações envolvendo a mesma temática:

“Agravo regimental em reclamação. ADI nº 6.053. Advogados públicos. Constitucionalidade do direito ao recebimento de honorários de sucumbência. Verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado. Aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. Agravo regimental não provido. 
1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável a ente público pertencem a seus advogados ou procuradores, consistindo em verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado (ADI nº 6.053-DF). 
2. Regulamentado o direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, na forma da parte final do § 19 do art. 85 do Código de Processo Civil, não há mais que se falar em possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência. 
3. Existência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. Precedentes.“ 
(Rcl nº 65.774/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; destaques acrescidos)

“Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Advogados públicos. Honorários advocatícios sucumbenciais. Recebimento. Possibilidade. Compensação. Vedação. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. 
1. No julgamento do ARE nº 1.464.986/RS, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, “regulamentado o direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais que se falar em possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência”. 
2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo regimental e prover o recurso extraordinário, a fim de se afastar a compensação de verba honorária estabelecida nas instâncias de origem.” 
(ARE nº 1.470.466/RS-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 20/05/2024, p. 23/05/2024; grifos e destaques acrescidos) 

    14. Colaciono, ainda, por elucidativa, a conclusão firmada pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, em reclamação análoga à presente:

“(...)
Consoante demonstrado, o acórdão reclamado, desconsiderou a percepção de honorários de sucumbência por advogados públicos como direito autônomo, e autorizou a compensação dos valores devidos com débitos da Fazenda Pública inscritos em precatório judicial em nome do devedor.
Ocorre que o Estado de Mato Grosso do Sul tem legislação específica autorizando a percepção da verba honorária pelos procuradores estaduais.
Com efeito, para adequar a Lei Complementar Estadual n. 95, de 26 de dezembro de 2001 à ADI 6.169/MS, invocada como paradigma nesta ação, o ente federativo ora reclamante editou a Lei Complementar n. 283/2021, que dispõe o seguinte:
Art. 150-A. Os honorários advocatícios, arrecadados em decorrência da atuação dos Procuradores na defesa dos interesses do Estado de Mato Grosso do Sul, serão recolhidos pela parte sucumbente, diretamente, à Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul (APREMS), que definirá, em regulamento aprovado em Assembleia Geral, a forma de sua gestão, recolhimento e distribuição, observadas as regras gerais estabelecidas nesta Lei Complementar.
§ 1º Os recursos pagos a título de honorários advocatícios aos Procuradores do Estado, somados às demais verbas remuneratórias, observarão o teto constitucional remuneratório estabelecido pelo art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, e não poderão exceder ao subsídio mensal pago aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, competindo ao Conselho Superior da PGE fiscalizar o cumprimento desta norma, sem prejuízo do seu exercício pelos órgãos de controle. 
(...)

Art. 150-C. A ocorrência de compensação, transação, parcelamento, dação em pagamento e regularização fiscal não afasta a obrigação do pagamento dos honorários advocatícios, e os efeitos dessas modalidades de extinção dos créditos estaduais ficam condicionados ao efetivo recolhimento da verba honorária incidente. (Acrescentado pelo art. 1º da Lei Complementar nº 283, de 14.6.2021 – DOMS, de 15.6.2021.) (Grifei).
 Nesse contexto, entendo que houve evidente violação da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na  ADI 6.053/DF, ADI 6.169/MS, e ADI  5.910/RO, no sentido de que, uma vez regulamentado o direito previsto no art. 85, § 19, do CPC, não cabe a compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com os débitos de titularidade da Fazenda Pública.”
(Rcl nº 66.049/MS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 1º/08/2024, p. 02/08/2024; destaques acrescidos).

    15. Da mesma forma, no presente caso, o ente municipal reclamante menciona legislação específica, a Lei Complementar municipal nº 847, de 2022, a qual regulamenta os honorários dos advogados públicos na condenação por sucumbência, sendo vedada, devido a sua natureza alimentar, a  compensação via precatório. 

    16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconhecida a possibilidade de compensação dos honorários sucumbenciais devidos aos advogados públicos, devendo ser observada a jurisprudência desta Corte referenciada. 
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 30 de agosto de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator